Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-75.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002657-75.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA MOURAES - CPF: 005.539.361-66 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE FERREIRA MOURAES - CPF: 005.539.361-66 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BMG S/A DESPROVIDO E DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EXCLUÍDO – MERO DISSABOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – RECURSO DO BANCO BMG S/A DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

“Apesar do Banco BMG S.A. e o Banco Itaú BMG não integrarem o mesmo conglomerado, as sociedades em questão se apresentaram ao consumidor como parceiras comerciais, havendo, inclusive, semelhança designativa entre estas. Portanto, pela teoria da aparência, deve se ter como legítima ambas as instituições financeiras, sendo certo que não há como se exigir do consumidor a exata identificação de seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem”. (TJ-MT 10174791120208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

Constatando-se que não houve contratação expressa de empréstimo consignando pelo titular de benefício previdenciário, o contrato de empréstimo deve ser declarado inexistente, devendo os valores indevidamente descontados ser restituídos na forma simples, pois não
evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002657-75.2020.8.11.0013

APELANTES:

BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:

MARIA JOSE FERREIRA MOURAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BMG S/A
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes Lacerda-MT, MMº Juiz Leonardo De Araújo Costa Tumiati, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Material n. 1002657-75.2020.8.11.0013
,
ajuizada por
MARIA JOSE FERREIRA MOURAES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida “BANCO BMG S.A.” a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente.

Além disso, condenou as requeridas ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante
BANCO BMG S/A
, em suas razões recursais suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação contratual que foi firmado com o Banco Itaú.

Por outro lado, almeja a exclusão da multa astreinte, pois entende como absolutamente despropositada a sua aplicação. Alternativamente, almeja a revisão do seu valor (Id. 102371033).

Por sua vez, o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, sustenta a regularidade da contratação, que foi firmada a rogo pela recorrida, com a presença de duas testemunhas, conforme contrato e documentos anexos. Argumenta que a restituição do valor não deve ocorrer de forma dobrada, pois não comprovada a má-fé da recorrente. Além disso, aduz que o dano moral inexiste, pois não houve falha na prestação de seus serviços. Ao final, ainda requer a redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial (id. 102371043).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A já foi afastada em sede de agravo de instrumento. No mérito aduz que o dinheiro foi creditado em contra que não corresponde a da autora. Assim, diante do ato ilícito pugna pela manutenção do dano moral e da repetição do indébito em dobro. Ainda, requer a manutenção da multa
atreinte
(Id. 102371053 e 102371055).

Os preparos foram recolhidos (Id. 102371040 - Pág. 1 e 102371047 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO BMG S/A
, comungo do entendimento firmado pelo Des. José Zuquim Nogueira, onde a recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento invocado a preliminar que foi afastada, haja vista as instituições financeiras pertenceram ao mesmo grupo econômico e se apresentaram ao consumidor como parceiras comerciais.

Isso porque, pela teoria da aparência, deve se ter como legítima a parte recorrente, sendo certo que não há como se exigir do consumidor a exata identificação de seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem, cujo recurso restou ementado,
litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do Banco BMG S.A. e o Banco Itaú BMG não integrarem o mesmo conglomerado, as sociedades em questão se apresentaram ao consumidor como parceiras comerciais, havendo, inclusive, semelhança designativa entre estas. Portanto, pela teoria da aparência, deve se ter como legítima ambas as instituições financeiras, sendo certo que não há como se exigir do consumidor a exata identificação de seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem. À luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir o valor fixado a título de astreintes quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MT 10174791120208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, d
a detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, é idosa (76 anos), e vinha sofrendo descontos de
em seu benefício do INSS, referente aos Empréstimos Consignados nºs. 563021650 e 564421596, mediante parcelas de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e de R$100,50 (cem reais e cinquenta centavos), ambos contratados no mês 02/2016.

Por sua vez, as instituições financeiras, ora apelantes, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado (Id
102370958 - Pág. 2), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a inclusão da digital do polegar da mutuária, a assinatura de um acompanhante, “a
rogo
”, identificada como Daiane de Souza Barros e Suzame M. Crispim Frimino.

Ocorre que, no caso em analise, não se trata de pessoa analfabeta, que se exige assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme previsto no artigo
595
do
Código Civil, pois a recorrida é pessoa alfabetizada, conforme documento de identidade (id. 102364082 - Pág. 1).

Aliado a isso, tem-se que a disponibilização do suposto empréstimo foi concretizado em uma conta corrente que não é de titularidade da apelada, pois os TED indicam a
conta nº 1223-5, agência 3439, na Caixa Econômica Federal (id. 102370956 - Pág. 1), no entanto, a recorrida comprova possuir conta na agência 1457, conta 0857087-6, junto ao Banco Bradesco,
conforme extratos anexos (id.

102364085 - Pág. 1 ).

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito da conta corrente da autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

No que concerne à imposição de multa cominatória ou
astreintes
, importante ressaltar que esta tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO
– PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.
A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo
.”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÃO DE SESSÕES ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada.”
(TJ-MT – AGR: 10018101520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo,
sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida
, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no tocante à determinação de encaminhamento de cópia do processo à autoridade policial para as providências pertinentes quanto ao crime de desobediência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO – MULTA COMINATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial
.”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples e para excluir a indenização pelo dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021